Tribunal: STF
Processo: RHC 228859
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, OITIVA DA VÍTIMA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wellington Severino de Campos, assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.395/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus denunciados, em 29.9.2016, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). Narrou-se na inicial acusatória: 



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de fevereiro 2014, por volta das 16h25min, os denunciados VALFRIDO GONZALES FILHO. WELLINGTON SEVERINO DE CAMPOS e ESTHER SEVERINO DE CAMPOS, em unidade de desígnios, obtiveram para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, qual seja, o montante de RS 970,00 (novecentos e setenta reais), mantendo em erro, mediante ardil, a vítima JOSÉ NATIVO BORTOLANZA.



    Segundo se infere dos autos, a neta da vítima estava internada no Hospital Santa Tereza na cidade de Guarapuava/PR, devido a um procedimento cirúrgico na região da garganta, sendo que no dia e hora supracitados, JOSÉ recebeu uma ligação do denunciado VALFRIDO que se identificou falsamente como Dr. David, médico da sua neta.



    Durante o telefonema, VALFRIDO disse à vítima que precisava de um remédio importado a ser ministrado a paciente, de modo que JOSÉ deveria repassar ao falso médico o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) referentes à compra deste medicamento.



    Para o recebimento da quantia requerida, o denunciado pediu à vítima que depositasse o valor na conta corrente n. 6859-0, agência n. 1979 da Caixa Econômica Federal, de titularidade da denunciada ESTHER SEVERINO CAMPOS, o que foi feito.



    Ocorre que, passado algum tempo, VALFRIDO ligou novamente para JOSÉ, ainda se passando pelo médico David, e solicitou mais dinheiro, razão pela qual a vítima passou a desconfiar da situação e em conversa com o verdadeiro Dr. David, concluiu que se tratava de um golpe.



    Diante do fato, foi registrado B.O. pela vítima (fl. 4), sendo efetuadas diligências a fim de localizar e qualificar os autores dos delitos, constando-se que a denunciada ESTHER possui cadastro policial, bem como carteira de visitante com autorização para visitar presos, sendo que seu filho WELLINGTON SEVERINO DE CAMPOS encontra-se custodiado e já teve contato com o preso VALFRIDO GONZALES FILHO em estabelecimento penal.



    Em interrogatório à fl. 90, WELLINGTON relatou que conheceu VALFRIDO no presídio e que este, em determinada ocasião, lhe pediu uma conta bancária emprestada, ocasião em que repassou a de sua genitora ESTHER, sendo que no momento em que o valor foi depositado, WELLINGTON pediu que sua mãe sacasse e levasse o dinheiro até o presídio, sendo este entregue a VALFRIDO. Por fim, declarou que tinha conhecimento que VALFRIDO fazia ligações com a finalidade de aplicar golpes nas pessoas e que em troca de ter emprestado a conta de sua genitora à ele, recebeu alimentos de WALFRIDO no interior da cadeia” (fls. 2-3, e-doc. 4). 



    3. Em 5.11.2018, a corré Esther Severino de Campos aceitou proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos (fls. 20-21, e-doc. 8). Em 7.9.2020, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Processo n. 0017177-42.2015.8.12.0001), que condenou o paciente e o corréu Valfrido Gonzales Filho às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). 



    4. Em 21.2.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, para redimensionar a pena imposta para dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e três dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) – RECURSO DO APELANTE WELLINGTON SEVERINO DE CAMPOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACOTE ANTICRIME CONDICIONOU AÇÃO PENAL PELO CRIME DE ESTELIONATO À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MARCO PARA RETROATIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA É O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE NEGATIVADAS CORRETAMENTE – NEGATIVAÇÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O QUANTUM DE AUMENTO É DESPROPORCIONAL – MAGISTRADO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO – FRAÇÃO CORRETA – PENA BASE MANTIDA – PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – SENTENÇA QUE APLICOU FRAÇÃO SUPERIOR (1/4) SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DEVIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Com a implementação da Lei Federal n. 13.964/2019 (pacote anticrime), que alterou o Código Penal, publicada em 24.12.2019, em vigor a partir de 24.1.2020, passou-se a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade para persecução penal pelo crime de estelionato (§ 5º, do art. 171, CP), alterando, assim, a natureza da ação penal com relação ao crime de estelionato, que passou a pública condicionada à representação, exceto nas hipóteses estabelecidas pelos incisos I a IV do § 5º do art. 171. No entanto, é inaplicável a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, como é o caso dos autos.



    Comprovada a materialidade e a autoria do crime descabe o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, ademais, não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida. 



    A valoração negativa da culpabilidade baseada no fato do Apelante ter praticado o delito utilizando do estado frágil de saúde da neta da vítima, certamente possui reprovabilidade acentuada, já que na situação a vítima estava fragilizada devido ao problema de saúde da neta, devendo ser mantida sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria penal. 



    Em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o STJ perfilha o entendimento no sentido de que as 8 (oito) circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do citado diploma possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma delas valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo), e não sobre a pena mínima. 



    Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento de pena. No caso dos autos, depreende-se da sentença que foi reconhecida a agravante da reincidência, sendo aplicado percentual superior a 1/6 (um sexto), qual seja 1/4, de modo que cabível a diminuição do patamar de aumento” (fls. 1-2, e-doc.11).



    A sentença condenatória proferida na ação penal proposta contra o recorrente transitou em julgado em 5.4.2022. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 731.795/MS, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 3.2.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 17.4.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Em razão das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança o processo cuja denúncia já foi oferecida’ (AgRg no HC 641.684/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 6/8/2021).



    2. ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo (AgRg no REsp 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)’ (AgRg no RHC n. 168.517/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (e-doc. 37).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União insiste na arguição de nulidade da ação penal “desde o recebimento da denúncia, por falta de condição para o exercício da ação penal, impondo-se, por consequência, a extinção da punibilidade” (fl. 7, e-doc. 48).



    Alega que “com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada pacote anticrime, dentre outras modificações, introduziu-se o parágrafo quinto ao art. 171 do Código Penal, tornando a ação penal relativa ao delito de estelionato, em regra, condicionada à representação da vítima. Além disso, é importante apontar que a norma insculpida no § 5º do art. 171 do CP, à luz do comando do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do CP, sempre deve retroagir para atingir não só os fatos praticados sob sua égide, mas também aqueles anteriores a sua vigência, já que possui natureza mista, sendo em parte de conteúdo processual penal material (relacionada com o direito penal, refletindo no direito de punir do Estado), e, noutro tanto, de matéria processual propriamente dito (procedimento)” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    Assevera ser “imputado ao Recorrente a prática do delito descrito no art. 171, caput, do Código Penal. Contudo, visualiza-se, sem nenhum esforço, que o processo penal em discussão padece do vício insanável, por falta de representação criminal do ofendido no prazo legal, o que certamente invalida ab initio o processo” (fls. 10-11, e-doc. 48).



    Argumenta “incumb(ir) ao titular da ação penal, com a vigência da Novel Legislação, levar em tempo hábil ao conhecimento da vítima a alteração legislativa e colher junto a esta sua representação, como determina a lei, pois não cabe ao Estado-Juiz tal ação, sob pena de infringir o princípio da imparcialidade e o sistema acusatório (CPP, art. 3º-A)” (fl. 11, e-doc. 48).



    Assinala que “o Ministério Público deixou de providenciar e/ou colher a representação da vítima. Logo, nos termos do art. 38 do Código Penal, operou-se a decadência do direito do ofendido de representar contra o Recorrente. Dessa forma, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida, por força do que dispõe do art. 107, IV, da lei penal substantiva” (fl. 12, e-doc. 48). 



    Ressalta que, “ainda que não se vislumbre a decadência do direito de representação pelo ofendido, pois não se ignora a possibilidade de retorno dos autos à instância primeira para o fim de viabilizar a representação da vítima, a extinção da punibilidade também se opera, no caso, pela prescrição. Com efeito, os fatos narrados na denúncia ocorreram em 14 de fevereiro de 2014. Por conseguinte, ainda que a essa altura processual admita-se a oportunidade de oferecimento da representação, é demais evidente que entre a data do ocorrido e o recebimento da denúncia após a regularização da representação, passaram-se mais de 8 (oito) anos” (fl. 12, e-doc. 48).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, respeitosamente, requer: 



    a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; 



    b) seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para reconhecer a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, e, por conseguinte, decretar a extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal” (fl.16, e-doc. 48).



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 61 e 67).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RO NO HC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NA HIPÓTESE DE DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO OBSTA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. RECONHECIDA A REPRESENTAÇÃO, CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, CONSUBSTANCIADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DELEGACIA COMPATÍVEL COM ENTENDIMENTO DO STF QUE NÃO EXIGE RIGOR FORMAL PARA A REPRESENTAÇÃO. 



    - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado definitivamente pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). O crime ocorreu em 14.2.2014.



    Em 17.2.2014, o ofendido lavrou boletim de ocorrência, sendo ouvido pela autoridade policial em 29.7.2014.



    A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público estadual em 29.9.2016 e recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS em 27.11.2016.



    11. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal firmou entendimento de ter o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma firmou orientação de que esse dispositivo legal tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, até o trânsito em julgado da ação penal. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 



    2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 



    3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 



    4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 



    5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 



    8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade” (HC n. 180.421-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.12.2021).



    Na sessão virtual de 31.3.2023 a 12.4.2023, ao finalizar o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 208.817/RJ, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal resolveu a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma sobre o tema em questão. Naquele julgado, o Plenário considerou, na esteira de entendimento adotado pela Segunda Turma, que, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, a retroação deve ser aplicada aos processos em curso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA”.



    12. A Lei n. 13.964/2019 teve o início de sua vigência em 23.1.2020. Na espécie vertente, a denúncia foi apresentada em 29.9.2016. A sentença condenatória foi prolatada em 7.9.2020, ratificada pelo Tribunal estadual em 21.2.2022 e transitada em julgado em 5.4.2022. Aplica-se, portanto, o disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, conforme entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Dispõe-se no § 5º do art. 171 do Código Penal:



    “Estelionato



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (…)



      § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:



      I - a Administração Pública, direta ou indireta;



      II - criança ou adolescente;



      III - pessoa com deficiência mental; ou



      IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”.



    13. Na espécie, consta dos autos que o ofendido manifestou interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ao lavrar boletim de ocorrência em 17.2.2014 (fl. 5, e-doc. 5), ao prestar declarações à autoridade policial em 29.7.2014 (fl. 10, e-doc. 5) e ao prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento, realizada em 18.11.2019 (fl. 93, e-doc. 8). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade, sendo inequívoca manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.126-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 221.236-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.209-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 



    III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    Presente nos autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido pela persecução penal, formulada antes do início de vigência da Lei n. 13.964/2019, descabido cogitar-se de decadência do direito de representação. Confira-se trecho do acórdão impugnado, em harmonia com essa orientação:



    “Ademais, o acórdão também se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o comparecimento da vítima em delegacia para prestar informações e o reconhecimento dos réus são suficientes para a persecução penal’ (HC 683.492/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/11/2021).



    Assim, o registro do boletim de ocorrência, por si só, revela o interesse do ofendido em autorizar a persecução penal, sendo desnecessário que o ato seja revestido de maior formalidade, razão pela qual não há falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal na hipótese dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: (…)



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique o provimento do recurso” (fls. 5-8, e-doc. 38).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora